Tribunal: TJBA
Processo: 8002204-44.2020.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n.
8002204-44.2020.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: PEDRO LUCAS SOUZA NEVES

Advogado(s)
:
OSCAR BERWANGER BOHRER, PEDRO BOHRER AMARAL

EMBARGADO: GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
MARCELO MATTOSO FERREIRA, GIANCARLLO MELITO, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, FABIO RIVELLI

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – SUSPENSÃO DE PARTICIPANTE NO JOGO “
FREE FIRE
” – PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM UTILIZAÇÃO DE MEIOS INDEVIDOS PARA OBTENÇÃO DE VANTAGENS EM RELAÇÃO A OUTROS JOGADORES – JULGAMENTO DE ACORDO COM A REALIDADE DOS AUTOS – PONTO A RESPEITO DA LGPD QUE NÃO FOI OBJETO DO APELO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS PASSÍVEIS DE CORREÇÃO POR ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS

1. Cuida-se de embargos de declaração em face de acórdão que negou provimento a apelação em face de sentença que julgou improcedente o pleito de reativação da conta do autor junto a recorrida referente ao jogo “
Free Fire
” que teria sido suspensa de forma ilegal sob a alegação de uso de meios indevidos para consecução de vantagens junto a acionada.

2. No que se refere a alegada ausência de provas a respeito da utilização de programas ilegais para conseguir vantagens durante o jogo, o acórdão bem esclarece que é a própria parte apelante quem confessa ter sido o embargante informado das regras do jogo e a ausência de lógica em a recorrida bloquear usuário que lhe traria lucro, sendo o mote para a sua própria existência.

3. Quanto a alegação a necessidade de revisão humana de decisões adotadas por algoritmo por força da lei 13.709/18, tal matéria não foi objeto do apelo, não se podendo falar em omissão a justificar a análise do ponto.

4. Em verdade o recurso beira a malferir a necessária dialeticidade porque no pedido de acolhimento do recurso cita artigos diversos daqueles pontuados na fundamentação do recurso.

5. Não há vícios passíveis de serem corrigidos por meio de aclaratórios, se pautando a discussão recursal em tentativa do embargante impor seu entendimento, em detrimento do sentimento unânime da Turma Julgadora, de acordo com a realidade dos autos.

6
.
Ressalt
a-se
que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

7. Embargos de declaração rejeitados, dando por prequestionados os artigos legais e constitucionais referidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002204-44.2020.8.05.0201
, em que figuram como apelante
PEDRO LUCAS SOUZA NEVES
e como apelada
GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER
E REJEITAR

o
s aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 11 de Novembro de 2025.